Tribunal: TJSP
Processo: 1008296-58.2017.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Cerceamento de Defesa – Inexistência - Rescisão – Inadimplemento do requerido não infirmado – Erro na ocupação e construção em área institucional, portanto local diverso do lote diverso do adquirido – Diante da inércia do réu em buscar a correção ou anulação do negócio jurídico, não lhe era dado interromper os pagamentos sem outras providências – Obras feitas

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Cerceamento de Defesa – Inexistência - Rescisão – Inadimplemento do requerido não infirmado – Erro na ocupação e construção em área institucional, portanto local diverso do lote diverso do adquirido – Diante da inércia do réu em buscar a correção ou anulação do negócio jurídico, não lhe era dado interromper os pagamentos sem outras providências – Obras feitas pelo apelante que se fossem de forma regularizada perante os órgãos públicos, certamente indicariam a ocupação equivocada de área institucional - Valor a ser restituído, com retenção de 10% a ser apurado em liquidação de sentença - Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000078064
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008296-58.2017.8.26.0079, da Comarca de Botucatu, em que é apelante MARCOS
ANTONIO MARTINS DA SILVA, é apelado D. ZANOTTO EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS COMERCIO E ADM LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento parcial
ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E ENIO ZULIANI.
São Paulo, 7 de fevereiro de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008296-58.2017.8.26.0079 -Voto no 18.368
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo n.: 1008296-58.2017.8.26.0079
Comarca: Botucatu (1a Vara Cível)
Apelantes: Marcos Antônio Martins da Silva
Apelada: D. Zanotto Empreendimentos Imobiliários Comércio e
Adm. Ltda.
Juiz: Marcus Vinicius Bacchiega
Voto n. 18.368
EMENTA: COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA

Cerceamento
de
Defesa
–
Inexistência
-
Rescisão

Inadimplemento do requerido não infirmado Erro na ocupação e
construção em área institucional, portanto local diverso do lote
diverso do adquirido Diante da inércia do réu em buscar a
correção ou anulação do negócio jurídico, não lhe era dado
interromper os pagamentos sem outras providências Obras feitas
pelo apelante que se fossem de forma regularizada perante os
órgãos públicos, certamente indicariam a ocupação equivocada de
área institucional - Valor a ser restituído, com retenção de 10% a
ser apurado em liquidação de sentença - Recurso provido em parte.
Trata-se de ação de rescisão contratual, alegando a
empresa autora que firmou com o réu compromisso de venda e compra,
vendendo-lhe o terreno descrito na inicial, ocorrendo o inadimplemento, sem
a devida purgação da mora, o que enseja a rescisão do contrato, não havendo
necessidade de reintegração da posse, porquanto o réu jamais ocupou o
terreno adquirido, Lote 1 da quadra 13, pois acreditava que seu lote estava
situado em outro local, onde de forma precária e irregular erigiu edificação
em área de domínio público, pleiteando a rescisão do contrato, ou,
subsidiariamente, que se converta a obrigação do cumprimento do contrato
em indenização.
O Requerido apresentou contestação e reconvenção,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008296-58.2017.8.26.0079 -Voto no 18.368
3
buscando acordo com a autora para que lhe seja atribuído o terreno
erroneamente indicado e por ele ocupado, ou indenização por danos materiais
e moral (fls. 90/107).
A sentença, cujo relatório se adota, julgou procedente em
parte a ação, rescindindo o contrato, condenando o autor a restituir o
montante de R$ 1.800,00 ao réu, e julgou improcedente a reconvenção
condenando o reconvinte ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios de R$ 1.000,00, observada a gratuidade da justiça
(fls. 159/162).
O requerido apelou afirmando que pretendia arrolar como
testemunhas os demais adquirentes que tiveram indicações do lote pela
autora, e por haver indicação expressa do desejo de produzir provas deve a
sentença ser anulada para tanto. No mérito, sustentou ser pessoa simples e
humilde, que não possui conhecimento para saber ao certo qual lote havia
adquirido, e que em outro processo, n. 0006500-93.2012.8.26.0024, que
versou sobre os mesmos fatos, reconheceu-se que houve construção em
terreno errado com anuência da ré, e foi determinado que esta promovesse a
regularização, aduzindo que estava de boa-fé em razão de indicação do
terreno pela autora. Pleiteia a anulação da sentença para que seja realizada a
instrução do feito, ou a improcedência da ação e procedência da reconvenção,
(fls. 165/178).
Foram apresentadas contrarrazões pugnando-se pela
manutenção da sentença (fls. 195/201).
É o Relatório.
As
partes
celebraram,
em
12/07/2010,
contrato
denominado "Recibo Provisório", para aquisição pelo réu do lote de terreno

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008296-58.2017.8.26.0079 -Voto no 18.368
4
n. 1 da quadra 13 do Loteamento Jardim Vitória, na cidade de Botucatu-SP
(fls. 24/27), buscando a autora sua rescisão pelo inadimplemento do preço.
O requerido não logrou infirmar o inadimplemento de
parte do preço, prova meramente documental, sendo que ainda que se
considerem os comprovantes apresentados às fls. 186/191, e, novamente de
forma legível às fls. 204/210, tais não se prestam à prova do pagamento de
todo o montante devido, mas ensejam melhor apuração do montante a ser
restituído ao réu, em fase de liquidação de sentença, com a retenção
determinada de 10% do total, corrigindo-se pela Tabela Prática do TJSP de
cada desembolso, com juros de mora de 1% ao mês do trânsito em julgado.
No mais, a incontroversa ocupação e construção pelo réu
em lote diverso do adquirido, não lhe aproveita, porque não demonstrou
sequer alegou ter acionado a vendedora para a correção do equívoco, ou
buscado a anulação do negócio, de forma que não poderia ter simplesmente
deixado de pagar as parcelas sem qualquer outra providência, não podendo
opor em seu favor a exceptio non adimpleti contractus, sendo inexistente o
cerceamento de defesa pela não produção de prova não pertinente ao deslinde
do feito. Não há evidências de que a autora tenha negociado o mesmo lote
com o atual ocupante, indicado às fls. 128.
Saliente-se que, se as alegadas obras feitas pelo apelante,
fossem de forma regularizada perante os órgãos públicos, certamente teria
ciência prévia da ocupação equivocada de área institucional antes de executar
qualquer construção.
Diante do inadimplemento, era de rigor a rescisão do
contrato, com a restituição do valor comprovadamente pago, inexistindo
qualquer dever da ré de indenizar o requerido a qualquer outro título.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008296-58.2017.8.26.0079 -Voto no 18.368
5
Saliente-se, por fim, que não há qualquer hipótese de
intervenção de terceiros que admitisse a presença da Municipalidade nos
autos.
Pelo exposto, DÁ-SE PROVIMENTO EM PARTE ao
recurso de apelação, majorando-se a verba honorária devida pelo réu em R$
500,00, pelo acolhimento apenas parcial do recurso (art. 85, § 11, do
CPC/2015), observada a gratuidade da justiça.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica